Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO PROFERIDA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. DIVERGÊNCIAS DAS PARTES SOBRE QUESTÕES PATRIMONIAIS DECIDIDAS EM AÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO IN JUDICANDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A violência doméstica e familiar contra a mulher é caracterizada com qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Assim, não havendo a demonstração de que o gênero da vítima foi fator determinante ou motivador para a eventual ameaça ou exigência para sair do imóvel do casal, ou que a vulnerabilidade é decorrente da condição de mulher da vítima, não deve haver a incidência da Lei Maria da Penha.

2. Restando claro, nos autos, que as mensagens enviadas pelo ex-marido à sua ex-esposa demonstram apenas o interesse em retornar à residência, após decisão judicial que reconheceu seu direito ao imóvel, indicando que não dispõe de condições financeiras para arcar com suas despesas atuais, a aplicação da Lei Maria da Penha deve ser afastada, por ausência dos seus requisitos.

3. O mero desconforto com a solução apresentada e sugerida à suposta vítima, pelo ex-marido, quando pretendeu retornar ao imóvel de propriedade comum das partes, não é suficiente para aplicação de medidas protetivas de urgência, as quais, além de restringir o direito de ir e vir do agressor, possuem nítido caráter penal que o sujeitam, acaso descumpridas, à prisão.

4. Conforme entendimento do Col. STJ, “diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.” (AgRg no AREsp 1650947/ MG).

5. Recurso desprovido.